Tribunal: TJMT
Processo: 1000975-78.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000975-78.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELIA ARAUJO DA SILVA - CPF: 019.436.521-20 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000975-78.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Celia Araújo da Silva

Recorrido(s):

Energisa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. UNIDADE CONSUMIDORA INSTALADA NO ENDEREÇO DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1
. Em que pese à consumidora negar a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelas obrigações questionadas, contudo, a concessionária de energia juntou a ficha cadastral da UC e o histórico de contas da cliente. Aliado ao fato que a UC foi instalada no mesmo endereço que a autora informou na exordial como o sendo de sua residência. Assim, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

2. Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a concessionária de energia elétrica.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“Não obstante, verifica-se que
a parte autora apresentou fatura de água em nome próprio, a qual possui o mesmo endereço da unidade consumidora de energia apresentada pela reclamada.
Ademais, os documentos juntados pela Ré demonstram claramente que houve contraprestação do serviço da reclamada a reclamante, diante do histórico de consumo acostado, restando demonstrando que a Reclamante utilizou dos serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação. Destarte, mesmo que possível a inversão do ônus da prova (art. 6, VIII do CDC), a parte autora deve apresentar o mínimo lastro probatório da comprovação das suas alegações (art. 373, I CPC).
In casu
, nota-se que
a parte promovente não satisfez seu encargo probatório quanto à existência dos fatos favoráveis ao seu direito
. Assim, a parte autora não possui provas suficientes da alegação de que o contrato de prestação de serviços de energia ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou aos autos provas de inexistência da relação jurídica.
”.

5. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$ 83,06, e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto,
SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.
SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
, com fulcro nos artigos 31 da lei 9.099/95 e 487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR a parte autora
CELIA ARAUJO DA SILVA
a pagar à quantia de R$ 83,06 (oitenta e três reais e seis centavos), à Reclamada ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento (art. 397 do CC) e correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (43 STJ).
SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora,
nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde
CONDENO
ao pagamento de 2% (por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2o do CPC,
CONDENO
a parte autora ao pagamento de
10% sobre o valor da causa
em honorários advocatícios em favor da parte contrária”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em 1o grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021